Tribunal: TJPA
Processo: 0007163-54.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007163-54.2011.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

REPRESENTANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

APELADO: J.G.MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO COMERCIAL, JUAN GORO MORIYA MORIYA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FUNDAMENTO PROBATÓRIO QUE NÃO CONFERE A CERTEZA NECESSÁRIA PARA PROLAÇÃO DE UMA JUSTA DECISÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS ESPECÍFICAS NÃO REALIZADA NOS INSUMOS COM POSSÍVEIS VÍCIOS DO PRODUTO. NECESSIDADE DA CONSECUÇÃO DESSA PARA ATESTAR A FUNCIONALIDADE QUESTIONADA DOS EQUIPAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO (proc.
0007163-54.2011.8.14.0301
), em face da
J.G. MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO COMERCIAL
, homologou, por sentença, os cálculos da parte incontroversa, no valor de R$227.707,85 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) devidos à exequente.

A parte dispositiva encontra-se assim vazada:

“(...)

Diante disso, HOMOLOGO, por sentença, OS CÁLCULOS DA PARTE INCONTROVERSA, no valor de R$227.707,85 (duzentos e vinte e sete mil setecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) devidos à Exequente, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

EX POSITIS, julgo extinto o processo em relação à parte incontroversa, com resolução de mérito, ex vi do art. 487, III, a, do CPC.

Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e expeça-se OFÍCIO REQUISITÓRIO no valor de R$227.707,85 (duzentos e vinte e sete mil setecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), em favor de J.G. MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA.

Em seguida, à Contadoria Judicial.

Vindo os cálculos, intimem-se, as partes, por ato ordinatório, para se manifestarem em 5 (cinco) dias.

P.R.I.C.

Belém, 28 de abril de 2016.

JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital.”.

A inicial constante no id. 5260156 – págs. 3/19, historiou que o embargante impugnou a pretensão executiva da embargada, através do processo nº 0045390-61.2009.8.14.0301, sustentando a ausência da força executiva das notas fiscais que lastreiam a ação de execução, bem como a prescrição do direito de ação, assim como que os materiais fornecidos pela embargada seriam inservíveis, motivo pelo qual não seria devido nenhum valor a exequente.

Alegou excesso de execução, pugnando pela redução da quantia cobrada.

A embargada apresentou impugnação (id. 5260161 – págs. 1/15).

Proferida a sentença (id. 5260162 – págs. 1/7), o juízo
a quo
, homologou os cálculos da parte incontroversa devidos à exequente, conforme já referido.

Inconformado, o embargante interpôs o presente recurso de apelação (id. 5260164 – págs. 1/15), sustentando, em síntese: a) nulidade da sentença e a necessidade de produção de provas, além de impossibilidade de julgamento antecipado da lide; b) ausência de força executiva dos títulos que embasaram a execução, c) vício do produto que impediu a utilização dos equipamentos cobrados pela apelada e d) reforma da decisão que aplicou multa pela oposição de supostos embargos de declaração procrastinatórios.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A embargada apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 5260164 – págs. 18/26) refutando os argumentos deduzidos pelo recorrente e requerendo o desprovimento do apelo para que fosse mantida a sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
5993170 – págs. 1/5
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso a fim de fosse reformada a sentença e determinada a sua nulidade, ante a necessidade de produção de prova pericial, bem como que fosse afastada a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua análise meritória.

Cinge-se a controvérsia em torno de se analisar a decisão do juízo de 1º grau que homologou, por sentença, os cálculos da parte incontroversa, no valor de R$227.707,85 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e sete reais e oitenta e cinco reais) devidos à exequente.

O recurso aviado impugna o julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que ainda tinha provas a produzir, tais como provas periciais.

Inicialmente, quanto ao ponto relativo à alegação de nulidade da sentença e sobre a necessidade de produção de provas, como também a impossibilidade de julgamento antecipado, deve ser ressaltado que, embora o direito à produção da prova não seja absoluto, a análise do caso concreto indicará a necessidade ou não se sua realização.

Nos termos do parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil/2015 o julgador tem a faculdade de, constatando a impertinência ou a desnecessidade de determinada prova, indeferir sua produção sem que tal ato configure cerceamento de direito de defesa da parte que a requereu, pois a produção de provas está vinculada ao livre convencimento motivado do magistrado, cabendo-lhe decidir sobre a sua necessidade ou não para o julgamento do mérito da demanda,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único: O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Portanto, como sabido, a produção de provas é dirigida à formação da convicção do julgador, e a ele cabe indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, em decisão fundamentada, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme dicção do artigo supracitado.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. 1. O deferimento ou denegação de tutela de evidência reside no poder discricionário do julgador, observados os requisitos do artigo 311 do CPC, pelo que somente deverá ser reformada a decisão se esta for manifestamente ilegal, ou abusiva, o que não se verifica nos autos, tendo em vista fundamentação da decisão atacada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 02173062320198090000, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/07/2019).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRAM CABALMENTE O INADIMPLEMENTO DAS COTAS CONDOMINAIS OBJETO DA AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. MULTA MORATÓRIA (2%). ART. 1.336, §1º, DO CCB. PRESCINDIBILIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. Cerceamento de defesa. Não configurado. A normativa pátria adota o sistema do livre convencimento motivado, no qual o órgão jurisdicional é o destinatário final das provas produzidas no feito Art. 371 do CPC. Fica a critério do juiz decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória, pois, se os elementos de sua convicção já estiverem satisfeitos, a produção de outros implica na prática de atos inúteis e meramente protelatórios. Art. 370 do CPC. Ademais, a própria demandada não impugnou em contestação a situação de inadimplência. Aplicação de multa moratória. Os encargos moratórios resultam da previsão legal contida no art. 1.336, §1º, do Código Civil. Isto é, aplicação de juros de 1% ao mês a partir do vencimento de cada prestação e de multa moratória de 2% sobre o total do débito. Tais encargos independem da previsão expressa em convenção condominial. Jurisprudência a respeito. Índice de correção monetária. O IGP-M é o índice amplamente utilizado para a atualização de débitos condominiais, por melhor refletir a recomposição do valor da moeda. Não demonstrou a ré quais seriam os índices específicos que entende devidos. Sentença mantida. Apelação desprovida. (Apelação Cível, Nº 70083233676, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 04-12-2019).”

A respeito do tema sob foco, necessário se faz transcrever passagem do parecer proferido pela digna Procuradora de Justiça, o qual bem espelha a questão ora sob análise:

“Desse modo, em razão da presente controvérsia estar intimamente relacionada com a res pública, mais especificamente ao erário público, deve haver por parte do juízo uma maior cautela na análise da referida questão, o que denota a indubitável necessidade de produção de provas mais robustas no caso concreto.

Nessa toada, considerando que, na exordial, estava sendo questionada a qualidade e a funcionalidade dos insumos fornecidos pela Apelada para a administração pública, seria de extrema necessidade e razoabilidade que o respeitável juízo a quo houvesse determinado a produção de prova pericial no caso em apreço, haja vista que, caso tais insumos não tenham funcionalidade, o Poder Público irá custear os valores dos produtos indevidamente, esvaindo, assim, recursos financeiros que poderiam ser aplicados em outras áreas em benefício da sociedade.

(...)

Desse modo, revelou-se equivocado o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas mais robustas, notadamente, sem a prova pericial determinada pelo juízo, haja vista que o processo em epígrafe se relaciona com a coisa pública, que, por sua vez, requer absoluto zelo e cautela por parte da administração pública e de todos os cidadãos.

(...)

Destarte, considerando as circunstâncias do caso concreto, conforme ressaltado alhures, mostra-se de extrema relevância que haja a prova pericial dos insumos fornecidos pela Apelada para a Recorrente, devendo a sentença proferida em primeiro grau ser devidamente anulada, a fim de que haja instrução de provas, notadamente, a prova pericial.”

Na hipótese, a produção da prova pericial não se mostra desnecessária à resolução da causa, ao revés, faz-se imprescindível, pois havendo alegação a respeito da não funcionalidade dos insumos fornecidos pela apelada pela Administração Pública deveria o magistrado
a quo
, por cautela, ter determinado a produção da prova especificada, notadamente por faltar-lhe o conhecimento técnico necessário para atestar a funcionalidade dos insumos, devendo a sentença proferida no juízo
a quo
ser anulada.

Enfim, somente mediante a produção de prova pericial na espécie se poderá elucidar a questão relativa à alegação de vício do produto que impediu a utilização dos equipamentos cujo pagamento reclama a apelada, conforme, aliás, muito bem pontuou
a Exma. Procuradora de Justiça, nestes termos
:

“..., tem-se que tal fato somente será esclarecido com a realização de perícia nos insumos fornecidos pela Recorrida, não havendo elementos concretos suficientes, nesse momento, para se afirmar a respeito da inutilização dos produtos repassados à administração pública.”

Em relação à alegação de reforma da decisão que aplicou multa pela oposição por supostos embargos de declaração procrastinatórios, ante o desfecho que se está dando ao recurso, resta prejudicado referido reexame desse ponto, porquanto insubsistente mencionada decisão.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para determinar a nulidade da sentença ante a necessidade de produção de prova pericial.

É como o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/02/2022